Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. ÔNUS PROBATÓRIO.
I – As capturas de tela da internet sem a respectiva ata notarial para comprovar a veracidade e autenticidade do conteúdo e a data em que ocorreu o acesso ao sítio eletrônico não comprovam a permanência na internet das postagens a respeito da agravante-autora após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda. Arts. 439 e 441. Ambos do CPC.
II – A credora não demonstrou o descumprimento da obrigação de excluir as postagens por parte dos devedores, de modo que é inexigível o valor relativo à multa postulada no cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento desprovido.